Tribunal: STF
Processo: ARE 1485244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL — CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 1º, INCISOS II E V, DA LEI 8.137/90) - INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - MERA IRREGULARIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 2º, INCISO Il, DA LEI 8.137/90 — IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA — NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO . DISPOSTO NO ART. 71 DO CP - IMPERATIVIDADE. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL E AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 44 DO CP - CONSEQUÉNCIAS LÓGICAS. RECURSO DEFENSIVO NÀO PROVIDO, RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.



    I - Interposto o recurso tempestivamente, a apresentação extemporânea das razões constitui mera irregularidade.



    II - Se o contexto probatório demonstra que o réu, de forma continuada, fraudou a fiscalização tributária, omitindo operações ao Fisco e promovendo saídas de mercadorias desacobertadas de documentação fiscal, que resultaram na redução da carga tributária devida a título de ICMS, de rigor é a manutenção de sua condenação como incurso nas hipóteses previstas no art. 1º, incisos Ile IV, da Lei 8.137/90.



    IIl - Diante de efetivo prejuízo causado ao erário, com o lançamento definitivo do crédito tributário, não há falar em desclassificação da conduta descrita no art. 1º, incisos Il e V, da Lei 8.137/90, para aquela capitulada no art. 2º, inciso Il, do mesmo diploma legal. IV - Reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve sera pena-base alterada. V - A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.



    VI - Tendo em vista que o recolhimento do ICMS é mensal e que o crime tributário imputado ao réu foi praticado por diversas vezes nas mesmas condicões de tempo, lugar e maneira de execução, inviável é o afastamento da figura da continuidade delitiva.



    VII - A fração de aumento decorrente da aplicação do art. 71 do CP deve ser estabelecida em consonância com o número de infrações praticadas.



    VIII - A teor do disposto no art. 33, $52? e 3º, do CP, necessária é a fixação do regime prisional inicial semiaberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos de reclusão.



    IX - E vedada a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos nos casos em que a pena corporal aplicada é superior a 04 (quatro) anos.F VV. - Uma vez que todas as balizas do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, a fixação da pena-base em seu patamar mínimo é medida de rigor.



    - Necessário o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, “caput”, do Código Penal), haja vista que, em sede de ordem tributária, como no caso em espécie, a cada operação comercial ilícita levada a efeito uma nova sonegação tem lugar, donde, pois, a conduta criminosa em situações tais sempre se repete, nunca se dando de forma isolada e unica.



    - Razoável e proporcional se mostra que a fração de acréscimo se dê no patamar intermediário de 1/3, haja vista que a conduta ilícita se repetira apenas e tão somente por sete vezes. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente